Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-59.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL DE ALIMENTOS FIXADO EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos no valor de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do apelante, abatidos os descontos obrigatórios. O réu requer a redução do encargo para 15% (quinze por cento), argumentando que também paga pensão alimentícia para outra filha e que a soma dos 2 (dois) encargos supera 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos, comprometendo sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o cabimento do pedido de justiça gratuita; (ii) reconhecer a inovação recursal; (iii) examinar se o percentual fixado a título de alimentos é proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de concessão da gratuidade formulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
4. A apelação não pode ser conhecida na parte em que questiona a não comprovação das despesas do alimentando, uma vez que a argumentação citada caracteriza inovação recursal, posto que ausente qualquer insurgência a este título na contestação apresentada.
5. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme art. 1.694, §1o, do Código Civil. A existência de outros filhos não justifica a redução da obrigação alimentar, sendo inafastável a responsabilidade dos genitores por todos os filhos. Os rendimentos líquidos do apelante permitem o cumprimento da obrigação sem comprometer a sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: 1. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A existência de outros filhos não afasta a responsabilidade do alimentante em prover as necessidades de todos os descendentes de forma equitativa.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 226 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o e 1.703; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no EAREsp 86.915-SP; TJDFT, Acórdão 1657734; TJDFT, Acórdão 1687083.